Tribunal: STF
Processo: MS 21254
Classe: MS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-06-06
Data de publicação: 1991-06-06

Ementa:
- Demissão de funcionário, mediante  inquerito  regularmente
processado, segundo o art. 222 da Lei  n.  1.711-52,  sem  ofensa  as
garantias do contraditorio e ampla defesa (artigos 5. ,LV  e  da  41,
par-1., da Constituição Federal).
         Segurança indeferida. Precedente  do  Supremo  Tribunal  (RE
107.553, RTJ 118/320).